Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-05.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705328-05.2022.8.07.0008 RECORRENTE: KELLY CRISTINNA SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDA: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. GIGANTOMASTIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. CARÁTER ESTÉTICO NÃO CARACTERIZADO. CARÁTER REPARADOR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXCEÇÃO LEGAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento – revisando antigo posicionamento – no sentido de ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 2. A aprovação da Lei 14.454/2022, que altera a Lei 9.656/1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ressalvando os casos em exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, aprovadas também para seus nacionais. 3. Se os relatórios médicos evidenciam que a hipertrofia mamária apresenta repercussão sobre a saúde da paciente, como dores crônicas, resta caracterizado que a cirurgia de redução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada. 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando presentes os requisitos para a indenização por danos morais pleiteada no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “Para derruir a análise do Tribunal estadual sobre a configuração dos danos morais, seria necessária a revisitação do conjunto fático-probatório, o que não encontra amparo na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.558.062/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012